Tribunal: TJDFT
Processo: 0742844-83.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO. PRECATÓRIO. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE.

1. A Súmula Vinculante n. 47 do Supremo Tribunal Federal prevê a possibilidade de expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para o pagamento dos honorários advocatícios incluídos na condenação ou destacados do montante principal devido ao credor.

2. A previsão contida na Súmula Vinculante n. 47 do Supremo Tribunal Federal não abrange os honorários advocatícios contratuais por se tratar de verba que não está compreendida na condenação.

3. Agravo de instrumento desprovido.